Tribunal: STF
Processo: RE 411465
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUROS DE MORA.
 NÃO-INCIDÊNCIA. COISA JULGADA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA
REFLEXA.
1.      O Pleno do Supremo firmou entendimento no sentido de
que não caracteriza mora ou inadimplemento pelo Poder Público o
lapso temporal previsto no texto normativo para a inclusão da verba
necessária à satisfação da obrigação e o seu cumprimento.
Precedentes.
2.      As alegações de desrespeito aos postulados da
legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos
decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da
prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de normas
inferiores, podem configurar, quando muito, situações de ofensa
meramente reflexa ao texto da Constituição.
        Agravo regimental a
que se nega provimento.